Tribunal: STF
Processo: ARE 1507301
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 5º, XL, DA CF. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO CULPOSO. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA QUESTÃO DE FUNDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 330 DO RISTF. ART. 1.043 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 



    I - Caso em exame 



    1.Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual não foram conhecidos os embargos de divergência porque inadmissíveis, uma vez que aplicável, à hipótese, o art. 330 do RISTF, o qual prevê: “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”, porquanto não demonstrada a similitude fática do caso concreto com os paradigmas indicados. 



      II - Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese dos autos, foram ou não atendidos os pressupostos de cabimento dos embargos de divergência, diante do óbice apontado na decisão agravada. 



    III - Razões de decidir



    3. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    4. Além disso, não prospera o pedido alternativo formulado, qual seja, a determinação à Corte local para a reapreciação da causa “(...) à luz da tese fixada no Tema nº. 309 da Repercussão Geral e do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/21, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199)”, uma vez que o acórdão recorrido já estampa, com fulcro no detido exame das provas dos autos, a conclusão no sentido da caracterização do dolo na conduta ímproba imputada ao Agravante. 



    5. Ademais, o aresto ora embargado já afastou a incidência da tese vinculante firmada no julgamento do Tema nº 309 da repercussão geral, por não implicar em vedação à aplicação de multa, bem como por força da Súmula nº 279/STF, nos termos já postos.



    IV - Dispositivo



    6. Agravo regimental desprovido, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.